Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SERVIDOR LOTADO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde.
2. Em seu recurso, a parte ré alega que o critério legal para o deferimento da GAB, constante da Lei Distrital no 318/92, art. 2o, inciso I, não é a atividade desempenhada e sim o exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, sendo que o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, do Hospital da Região Leste da Superintendência da Região de Saúde Leste, unidade de serviço especializado não se enquadra nesses critérios.

3. A Sentença não merece reforma. Dispõe a Portaria SES/DF no 199/2014, art. 22, VIII, que o Serviço de Atenção Domiciliar, dentre outros, compreende uma das Unidades Básicas de Saúde. Tal questão também é ratificada pela Portaria do Ministério da Saúde no 2.526 de 27 de outubro de 2011, a qual também define, em seu art. 3o, a atenção domiciliar como serviço voltado para a atenção básica à saúde.

4. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmaram o entendimento de que os servidores públicos que integram a carreira de assistência pública à saúde e que estão lotados em Núcleos de Atenção Domiciliar tem direito ao recebimento da gratificação. Precedentes: (Acórdão no 1215423, Acórdão no 997477, Acórdão no 995427, Acórdão no 981686, Acórdão no 1089790).

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.